Tribunal: TJBA
Processo: 8050608-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050608-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA AGRAVADO: LEBES FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Simões Filho/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência nº 8002998-39.2025.8.05.0250, ajuizada em face de Lebes Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, que indeferiu a concessão integral da gratuidade da justiça e, com fundamento no art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, reduziu as custas ao patamar mínimo previsto na tabela do TJBA, fixadas em R$ 202,02, além de determinar o recolhimento das despesas de citação. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é cabível a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, apesar de oportunizada a juntada de documentos pela parte agravante. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, admite a concessão do benefício à pessoa natural ou jurídica que demonstre incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver fundadas razões para tanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso concreto, a parte agravante, embora intimada, deixou de apresentar qualquer documento idôneo apto a demonstrar a alegada incapacidade financeira, limitando-se a reiterar o pedido. 7. A decisão de origem mostrou-se proporcional e razoável ao conceder a gratuidade de forma parcial, com redução das custas e autorização para parcelamento, à luz do art. 98, § 5º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão integral da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o deferimento do benefício quando ausentes elementos idôneos que demonstrem incapacidade financeira absoluta." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8050608-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA e como agravado LEBES FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça